Tribunal: TCU
Processo: 015.903/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu pedido de reexame interposto contra acórdão que conheceu, considerou improcedente e determinou o arquivamento de representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito de pregão eletrônico para prestação de serviço de agenciamento do fornecimento de vale-transporte, nas modalidades papel e crédito eletrônico, para os empregados localizados na Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela empresa VB-Serviços, Comércio e Administração Ltda. contra o Acórdão 2452/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação (no endereço indicado à peça 51) à embargante.